Tribunal: TJMT
Processo: 0044938-10.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 8862/2020
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INCIDENTAL DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO DE NACIONAL AO ESTADO DO URUGUAI – PRETENSÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO AUTORIZADA PELAS AUTORIDADES DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI – JULGADOS INVOCADOS PELO RECORRENTE COMO PARADIGMA DE EXTRADIÇÃO PASSIVA – IN CASU EXTRADIÇÃO NA MODALIDADE ATIVA – EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DO BRASIL AO GOVERNO URUGUAIO – REGULARIDADE DO PEDIDO DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A extradição pode ser ativa ou passiva. Diz-se da extradição ativa quando o interessado é o Estado requerente e passiva quando o Estado requerido é o demandado.
In casu, trata-se de extradição em sua modalidade ativa, uma vez que requerida pelo Ministério da Justiça do Brasil ao governo da República Oriental do Uruguaio, o qual analisou e deferiu tanto o pedido de extradição quanto da extensão da extradição.
O Ministério da Justiça requereu o pedido de extensão ao pedido de extradição ao Governo da República Oriental do Uruguaio, sendo que o Ministério da Justiça, através do Ofício no 2574/2018/EXT/CETP/DRCI/SNJ-MJ, comunicando que foi autorizada a extensão da extradição do requerente, pelas Autoridades da República Oriental do Uruguai.
Assim, a Corte da República Oriental do Uruguai autorizou a extensão da extradição do requerente, sendo que a tramitação do mencionado pedido de extensão ocorreu no país vizinho, restando demonstrada a regularidade do pedido de extensão da extradição.

RECORRENTE(S):
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Arcanjo Ribeiro, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que indeferiu o pedido de desconsideração incidental da extensão da extradição e determinou o prosseguimento do feito.
Inconformado com os termos da decisão proferida, João Arcanjo Ribeiro interpôs recurso em sentido estrito (fl. 2784). Em suas razões alega que deve ser desconsiderada a incidental de extensão de sua extradição, pois não houve o respeito ao devido processo legal, haja vista que não teve oportunidade de renovar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que realizada “apenas entre o Estado do Uruguai e o Ministério da Justiça do Brasil, por via diplomática, apenas, sendo de atribuição deste último a cientificação ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso” (sic, fl. 2794). Assim, requer o provimento do presente recurso para “admitir desconsiderar incidental de extensão da extradição de João Arcanjo Ribeiro” (sic) (fls. 2793/2797).
Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, pois no presente caso a extradição foi ativa, sendo o Brasil requereu a extradição do requerente a República Oriental do Uruguai. Desta forma, coube a República Oriental do Uruguai, de acordo com a suas próprias regras analisar o pedido de extradição formulado pelo Brasil, bem como do pedido de extensão posteriormente formulado (fls. 2799/2801).
Em sede de juízo de retratação, a autoridade judicial manteve a a decisão por seus próprios fundamentos (fls. 2802/2803).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 2812/2814), sintetizando com a seguinte ementa:
“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Extensão da Extradição do recorrente deferida pelas Autoridades República Oriental do Uruguaias – Alega violação ao devido processo legal, não observância do contraditório e ampla defesa – Pede provimento para desconsideração incidental de extensão da extradição – Julgados invocados pelo recorrente como paradigmas – Acórdão que referem-se a extradição passiva – Caso dos autos que trata-se de extradição em sua modalidade ativa – Extradição requerida pelo Ministério da Justiça do Brasil ao Governo Uruguaio – Julgados invocados que não se mostram aplicáveis – Eventual alegação de ofensa ao devido processo legal que deveria ter sido aventada perante a corte República Oriental do Uruguaia – Competência para exame de violações de direitos e garantias dos feitos que ali tramitaram – Autonomia de cada País – Aplicação dos arts. 16 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e IX do Tratado de Extradição entre Brasil e Uruguai – Impossibilidade de análise da matéria por esse e. TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Arcanjo Ribeiro, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que indeferiu o pedido de desconsideração incidental da extensão da extradição e determinou o prosseguimento do feito.
Em resumo, o requerente objetiva a desconsideração do procedimento incidental de extensão de sua extradição, pois não houve o respeito ao devido processo legal, haja vista que não teve oportunidade de renovar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que realizada “apenas entre o Estado do Uruguai e o Ministério da Justiça do Brasil, por via diplomática, apenas, sendo de atribuição deste último a cientificação ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso” (sic, fl. 2794) (fls. 2793/2797).
Pois bem.
Emerge dos autos que se trata de ação penal que o Ministério Público Estadual move em desfavor de João Arcanjo Ribeiro, pela prática, em tese dos delitos previstos nos artigos 312, combinado com artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 1o, inciso V, § 1o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/98, combinado com artigo 71 do Código Penal e artigo 288, do Código Penal.
O processo foi suspenso até que fosse autorizada a extensão da extradição do requerente, pela Suprema Corte Uruguaia (fls. 2636/2638).
Anexado aos autos o Ofício no 2574/2018/EXT/CETP/DRCI/SNJ-MJ, subscrito pelo Sr. Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, comunicando que foi autorizada a extensão da extradição do requerente João Arcanjo Ribeiro, pelas Autoridades da República Oriental do Uruguaias (fls. 2704/2710).
Assim, revogou a decisão que suspendeu o processo, determinando o prosseguimento normal do feito.
A defesa do recorrente requereu, respectivamente, a desconsideração incidental da extensão da extradição do acusado, bem como se manifestou pelo não aproveitamento das provas já produzidas nos autos (2715/2718 e 2749/2750).
A autoridade judicial indeferiu o pedido de desconsideração incidental da extensão da extradição do requerente e determinou o prosseguimento do feito (fls. 2772/2773v), sendo esta decisão o objeto do presente recurso.
A pretensão recursal cinge-se na desconsideração incidental de extensão da extradição do recorrente, sob o fundamento de que há violação ao devido processo legal, notadamente porque não foi observado o contraditório e a ampla defesa. Para tanto, o requerente invoca os seguintes julgados do Colendo Supremo Tribunal Federal como paradigma para o caso:
“EXTRADIÇÃO – PEDIDO DE EXTENSÃO – INTERROGATÓRIO E DEFESA. O interrogatório e a defesa consubstanciam formalidade essencial a que se chegue ao deferimento de pedido de extensão de extradição, seja ela instrutória, seja executória. PEDIDO DE EXTENSÃO – DILIGÊNCIA – INÉRCIA DO ESTADO REQUERENTE. A inércia do Estado requerente conduz ao indeferimento do pedido de extradição consideradas as formalidades essenciais – o interrogatório e a defesa do extraditado.” (Ext 716 Extn-segunda, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS PEDIDOS DE EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. Ausentes contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados.” (Ext 1064 extensão-terceira-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 15-08-2013).

O doutrinador Francisco Rezek, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, conceitua extradição como a “entrega, por um Estado a outro, e a pedido deste, de pessoa que em seu território deva responder a processo penal ou cumprir pena. Cuida-se de uma relação executiva, com envolvimento judiciário de ambos os lados: o governo requerente da extradição só toma essa iniciativa em razão da existência do processo penal – findo ou em curso – ante sua Justiça; e o governo do Estado requerido (...) não goza, em geral, de uma prerrogativa de decidir sobre o atendimento do pedido senão depois de um pronunciamento da Justiça local.” (“Direito Internacional Público: curso elementar.” 10. ed ver. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2005).
A extradição pode ser ativa ou passiva. Diz-se da extradição ativa quando o interessado é o Estado requerente e passiva quando o Estado requerido é o demandado.
Entretanto, os acórdãos paradigmas referem-se a extradição passiva, ou seja, “quando determinado país solicita a extradição de um indivíduo foragido que se encontra em território brasileiro”. A extradição ativa, por sua vez, “é quando o governo brasileiro requer a extradição de um foragido da justiça brasileira a outro país”, conforme consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
In casu, trata-se de extradição em sua modalidade ativa, uma vez que requerida pelo Ministério da Justiça do Brasil ao governo da República Oriental do Uruguaio, o qual analisou e deferiu tanto o pedido de extradição quanto da extensão da extradição. Assim, os julgados invocados pelo requerente não se mostram aplicáveis para o caso em tela.
Ainda, há de se observar que o Ministério da Justiça requereu o pedido de extensão ao pedido de extradição ao Governo República Oriental do Uruguaio, sendo que o Ministério da Justiça, através do Ofício no 2574/2018/EXT/CETP/DRCI/SNJ-MJ, subscrito pelo Sr. Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, comunicando que foi autorizada a extensão da extradição do requerente João Arcanjo Ribeiro, pelas Autoridades República Oriental do Uruguai (fls. 2704/2710).
Assim, a Corte da República Oriental do Uruguai autorizou a extensão da extradição do requerente, sendo que a tramitação do mencionado pedido de extensão ocorreu no país vizinho, bem como restou demonstrada a regularidade do pedido de extensão da extradição, pois não houve qualquer oposição do recorrente. Por fim, nestes autos não há qualquer demonstração de violação da ampla defesa e do contraditório.
Ainda, sobre o direito de defesa, o artigo 16 do Decreto n. 4.975/2004 (Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul) que:
“Do Direito de Defesa
A pessoa reclamada gozará, no Estado Parte requerido, de todos os direitos e garantias que conceda a legislação desse Estado. Deverá ser assistida por um defensor, e se necessário, por intérprete.”

No mesmo sentido, o artigo IX do Tratado de Extradição entre o Brasil e a República Oriental do Uruguai prevê que:
“O pedido de extradição, no relativo a seus trâmites, apreciação da legitimidade da sua procedência, admissão e qualificação nas exceções com que possa ser impugnado pelo criminoso reclamado, ficará a cargo da autoridade competente do país de refúgio, que procederá de acordo com as disposições legais e praxes em vigor no mesmo país. Ao réu prófugo fica, no entanto, garantida a faculdade de usar dos recursos de fiança ou habeas corpus nos casos e modos estabelecidos pela lei, no Estado requerido.”

Portando, não se mostra possível a análise da pretensão por esta Egrégia Corte de Justiça.
Por todo exposto, desprovejo ao recurso em sentido estrito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1a Vogal convocada) e DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR